Tribunal: TJES
Processo: 5000403-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000403-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMURIO - ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS CIDADE DO RIO

AGRAVADO: TEMISTOCLES ALVES ROCHA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO QUE DEVE ATINGIR SOMENTE BENS DO EXECUTADO – MEDIDAS ATÍPICAS – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os atos executivos devem ser direcionados àquele que integrou a relação jurídica originária. Afinal, quem não foi parte do processo não tem contra si um título executivo, porquanto “
[a] sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
” (art. 506 do CPC).

2 - Instado a se manifestar, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para buscar a satisfação do crédito.

3 - “A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15,
temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
”.
(REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).

4 - A documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se, portanto, desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000403-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
AMURIO – ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS CIDADE DO RIO

AGRAVADO
:
TEMISTOCLES ALVES ROCHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMURIO – Associação dos Mutuários Cidade do Rio em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de Temístocles Alves Rocha, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado, bem como de constrição dos bens de sua esposa.

Em suas razões id. 2011589 aponta a agravante, em síntese, que a fase executiva já dura vários anos, sendo possível a adoção das medidas atípicas para a satisfação da obrigação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a demanda monitória ajuizada pela recorrente em face do recorrido foi julgada procedente, estando o feito na fase de cumprimento de sentença.

Todavia, todas as medidas realizadas pelo juízo
a quo
objetivando a satisfação do crédito restaram infrutíferas
.

Pretende o agravante, agora, a realização de bloqueio/penhora dos bens do cônjuge do executado, bem como a suspensão de sua carteira nacional de habilitação.

Com relação ao primeiro ponto, adianto não lhe assistir razão, na medida em que os atos executivos devem ser direcionados àquele que integrou a relação jurídica originária.

Afinal, quem não foi parte do processo não tem contra si um título executivo, porquanto “
[a] sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
” (art. 506 do CPC).

Sobre o pleito de suspensão da CNH, relembro que, visando a dar maior efetividade ao processo, há atualmente nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o CPC, em seu artigo 139, ser dever do juiz “d
eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Assim, tem-se o chamado princípio da atipicidade dos atos executivos.

Instado a se manifestar, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de tais medidas para buscar a satisfação do crédito.

Por sua vez, “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15,
temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
”.
(REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).

Neste caso, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, verifico que a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se, portanto, desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH.

Entendo, ademais, que a medida violaria o princípio da razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravante, conforme entendimento já adotado neste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEIO ATÍPICO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXTREMA. DESNECESSIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”.
2. Em se tratando de cenário que manifesta a ausência de bens penhoráveis, bem como inexistindo indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio, resta incabível a suspensão da CNH do executado.
3. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003143-10.2023.8.08.0000. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 18/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I - Trouxeram os Recorrentes provas suficientes a demonstrar sua capacidade econômica (ID 1809288 1809289), própria daqueles que fazem jus à gratuidade pretendida. Benefício assistencial deferido. II – Não tendo o Juízo a quo se manifestado sobre a natureza da verba penhorada, resta configurada a supressão de instância.
III – Já decidiu o STJ que as medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH, são legais, mas desde que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo. Requisitos não demonstrados.
IV - Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000385-29.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do julgamento 15/03/2022).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.